Tribunal: STJ
Processo: 2118772-82.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858503 - SP
(2025/0053082-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LIGIA MALUF CURI
EMBARGANTE
: OTAVIO MALUF
EMBARGANTE
: PAULO SALIM MALUF
EMBARGANTE
: SYLVIA LUTFALLA MALUF
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08195e6f-412b-4e8f-ac9b-ce06efac2d5b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08195e6f-412b-4e8f-ac9b-ce06efac2d5b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858503 - SP (2025
/0053082-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LIGIA MALUF CURI
EMBARGANTE
: OTAVIO MALUF
EMBARGANTE
: PAULO SALIM MALUF
EMBARGANTE
: SYLVIA LUTFALLA MALUF
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LÍGIA MALUF
CURI e OUTROS contra acórdão em que se aplicou a Súmula 182 do STJ, assim ementado
(e-STJ fl. 827):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar especificamente
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53786722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:40
Código de Controle do Documento: bf59165e-8dc8-421a-9a2a-626f325a3a63

os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão
/contradição em relação ao efetivo ataque aos fundamentos da decisão agravada.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão/contradição invocada pela parte embargante
manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a

modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Documento eletrônico VDA53786722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:40
Código de Controle do Documento: bf59165e-8dc8-421a-9a2a-626f325a3a63

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao consignar
que a fundamentação adotada, na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, não foi
corretamente impugnada.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:40
Código de Controle do Documento: bf59165e-8dc8-421a-9a2a-626f325a3a63

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.503 / SP
Número Registro: 2025/0053082-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00286133220048260053 053040286137 16172013 17062004 21187728220238260000 286132004
286133220048260053
286133220048260053053040286137
28613322004826005305304028613716172013
2861332200482600530530402861371617201317062004 53040286137 583532004028613
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGIA MALUF CURI
AGRAVANTE : OTAVIO MALUF
AGRAVANTE : PAULO SALIM MALUF
AGRAVANTE : SYLVIA LUTFALLA MALUF
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIGIA MALUF CURI
EMBARGANTE : OTAVIO MALUF
EMBARGANTE : PAULO SALIM MALUF
EMBARGANTE : SYLVIA LUTFALLA MALUF
Documento eletrônico VDA55100270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:38
Código de Controle do Documento: 44340aec-ad6a-4761-981f-bb4d19452135

ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:38
Código de Controle do Documento: 44340aec-ad6a-4761-981f-bb4d19452135